Tribunal: TJMT
Processo: 0034662-85.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034662-85.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS PAULO PEREIRA - CPF: 011.292.661-41 (RECORRENTE), GREICY KELLY DA SILVA - CPF: 028.657.441-16 (VÍTIMA), Erenite Silva de Oliveira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONTESTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV, c/c §2º-A, I, e §7º, inc. III, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
e desistência voluntária, além do prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão em debate consiste em verificar se os elementos dos autos demonstram, de maneira inequívoca, a ausência de
animus necandi
por parte do recorrente, permitindo a desclassificação do crime para lesão corporal, ou se a controvérsia acerca do dolo exige a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e materialidade.

5. A prova testemunhal, aliada aos laudos periciais e demais elementos colhidos na instrução, apontam a existência de indícios suficientes de que o réu agiu com dolo homicida ao desferir diversos golpes na vítima utilizando um botijão de gás, um pedaço de madeira e uma pedra de concreto.

6. A desistência voluntária exige que o agente interrompa espontaneamente a execução do crime antes da consumação, o que não se evidencia de forma inconteste no caso concreto, em que há dúvida se o agressor cessou a ação em razão da aproximação de terceiros ou desistiu de prosseguir por conta própria.

7. A título deprequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desclassificação da conduta imputada a crime diverso dos delitos dolosos contra a vida somente é cabível quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

2. O reconhecimento da desistência voluntária exige a demonstração inequívoca de que o agente interrompeu de forma espontânea a execução, o que não ocorreu na hipótese em voga.

3. A decisão recorrida analisou de forma suficiente os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, garantindo a viabilidade de eventual recurso às instâncias superiores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, IV, §2º-A, I, §7º, III, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no AREsp 1188384/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/05/2018; TJMT, RSE 1012118-81.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 20/02/2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MARCOS PAULO PEREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS PAULO PEREIRA

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0034662-85.2017.811.0042, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso, IV c/c §2º- A, I e §7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a
fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 256130281, a i. Defensoria Pública, em assistência ao recorrente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, ao argumento de que a infração atribuída ao réu não se revestiu de
animus necandi
, tangenciando pedido de reconhecimento da excludente pessoal de punibilidade pertinente à
desistência voluntária
. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada, com vistas à interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

As contrarrazões são vistas no ID 256130284, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID
256130285
, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 257893151, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 256129232 – Pág. 1/4) que o ora recorrente
MARCOS PAULO PEREIRA
foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 150, caput, e art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I c/c §7º, inc. III c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
; porque, no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 21h, na residência situada à Rua 19, Bairro Nova Esperança, nesta Capital/MT, consciente e dolosamente, imbuído de
animus necandi
, tentou matar sua então companheira
Greicy Kelly da Silva
, desferindo 06 (seis) golpes com um botijão de gás, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A incoativa ministerial dá conta que vítima e algoz conviveram maritalmente por 08 (oito) anos e, na constância do relacionamento, tiveram 03 (três) filhos. Dessume-se que a convivência sempre foi tumultuada, especialmente diante dos episódios de violência decorrentes do sentimento de ciúmes que o réu nutria por
Greicy
, a qual nunca teria denunciado as agressões porque era constantemente ameaçada de morte pelo companheiro.

Especificamente sobre os fatos ora em análise, consta que na data fatídica, cansada de ser submetida a sucessivos episódios de violência doméstica,
Greicy
esperou
MARCOS PAULO
sair para trabalhar e mudou-se com os filhos para outra residência.

Ao final do dia, quando retornou para casa e notou a ausência da companheira, o ora recorrente saiu em seu encalço, logrando êxito em encontrá-la já durante a noite, ocasião em que invadiu seu novo domicílio sob a justificativa de que teria ido buscar o botijão de gás, o ar-condicionado e uma televisão.

Nesse momento, a ofendida ameaçou acionar a polícia e, a partir de então,
MARCOS PAULO
passou a quebrar diversos objetos, agarrou o botijão de gás e acertou
Greicy
por, pelo menos, 06 (seis) vezes; tudo isso enquanto dizia
“vagabunda, dadeira, eu tenho certeza que você está me traindo sua desgraçada ... vou matar você” sic
.

Ato contínuo,
MARCOS PAULO
muniu-se de um pedaço de madeira e desferiu pancadas nas costas e pernas da vítima, a qual, embora tenha tentado fugir, foi atingida por um pedaço de concreto, caindo ao
solo. Em seguida,
Greicy
tentou se arrastar por debaixo de uma cerca, porém o réu conseguiu alcançá-la, contudo, ao notar a aproximação de populares, foragiu do local dizendo-lhe
“vou mostrar a você como se bate de verdade” sic
.

Em sede de audiência de instrução, foi reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de violação de domicílio
(art. 150, CP), declarando-se
extinta a punibilidade do réu
quanto a este crime (ID 256130250).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, sobreveio sentença de pronúncia, dando o réu
MARCOS PAULO PEREIRA
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV, c/c §2º- A, I e §7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
– pedido sucessivo de reconhecimento da desistência voluntária:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

De outra banda, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma irrefutável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência e/ou existência de dolo, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Diante deste cenário, tenho que as pretensões defensivas
não fazem jus à acolhida
.

A i. Defesa pretende a desclassificação da conduta imputada na exordial acusatória para o delito de lesão corporal, fulcrada na alegação de que o recorrente
MARCOS PAULO PEREIRA
não agiu imbuído de
animus necandi
, mas tão somente
“reagiu a um momento de intensa perturbação”
, após sua ex-esposa mudar-se de residência juntamente com os filhos comuns do casal; tangenciando a alegação de que o recorrente cessou voluntariamente as agressões e deixou o local de forma espontânea após notar a aproximação de terceiros.

In casu
, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases processuais, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 256129232 - Pág. 5), do boletim de ocorrência n.º 2017.309617 (ID 256129232 - Pág. 6/8), do termo de representação criminal e pedido de providências protetivas (ID 256129232 - Pág. 16/18), do laudo pericial das lesões sofridas pela vítima (ID 256129232 - Pág. 64/67), além dos depoimentos testemunhais colhidos no curso da persecução criminal.

Igualmente, no que concerne à
autoria
,
a despeito do silêncio externado pelo recorrente na Delegacia
(ID 256129232 - Pág. 21/22), única oportunidade em que foi inquirido, haja vista que declarado
revel
(ID 256130250); denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicá-lo no ilícito, máxime diante das declarações extrajudiciais dos policiais militares que atuaram na ocorrência, aliadas aos relatos judiciais da vítima
Greicy Kelly da Silva
e da informante
Erenite Silva de Oliveira
.

Ainda durante a
fase investigativa
, foram ouvidos os servidores públicos
Marcio Alexandre da Silva
(ID 256129232 - Pág. 10) e
Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira
(ID 256129232 - Pág. 11), os quais foram uníssonos em relatar a ocorrência envolvendo o ora recorrente e sua companheira.

Segundo os policiais, na data fatídica, foram acionados via CIOSP e, chegando ao local indicado, se depararam com a vítima escondida na residência de um vizinho, a qual lhes relatou que o ex-marido, descontente com o fim do relacionamento, invadiu sua casa, a ameaçou de morte e a agrediu fisicamente com um botijão de gás e pauladas, causando-lhe escoriações em várias partes do corpo; tendo foragido do local quando os vizinhos se aproximaram.

Os militares ponderaram, ainda, que após encaminharem a ofendida para atendimento na Policlínica do Coxipó, saíram em diligências no afã de localizar o suspeito, logrando êxito em encontrá-lo na casa de sua irmã, onde realizaram sua detenção em flagrante delito.

Nesse aspecto, aliás, de se destacar ser questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas,
ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos
, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o tema, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o Enunciado Orientativo n.º 8, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Além do mais, de se ressaltar o quanto relatado pela ofendida
Greicy Kelly da Silva
nas duas oportunidades em que inquirida (ID 256129232 - Pág. 13/14 e ID 256130238), ponderando que a convivência com
MARCOS PAULO
era conturbada, tanto que já havia sido agredida em outras ocasiões, somente não tendo denunciado o companheiro para as autoridades porque este ameaçava lhe matar acaso o fizesse.

Especificamente sobre os fatos que ora se analisa,
Greicy Kelly
relatou que
após muito tempo sendo agredida
, decidiu se separar do réu, então, na data fatídica, esperou ele sair para o serviço e se mudou com os filhos para uma casa próxima ao local onde residiam. Segundo a declarante, ao chegar do trabalho e perceber o que havia ocorrido,
MARCOS PAULO
saiu à sua procura e, ao encontrá-la, entrou no imóvel, pegou o botijão de gás,
bateu com o objeto em seu corpo por várias vezes, a golpeou com um pedaço de madeira e arremessou uma pedra em suas costas
, além de quebrar diversos itens da casa, só cessando as agressões porque os vizinhos ouviram seus gritos de socorro e vieram ajudá-la.

Enfim,
Greicy Kelly
esclareceu que
tudo ocorreu na frente dos filhos
do ex-casal, ressaltando que
concomitantemente às agressões,
MARCOS PAULO
a xingava muito e proferia ameaças de morte
.

Corroborando tal versão, tem-se os relatos de
Erenite Silva de Oliveira
(ID 256129232 - Pág. 39 e ID 256130238), vizinha da ofendida, a qual confirmou a dinâmica retratada nos autos, ponderando que na data fatídica, estava com
Greicy Kelly
lhe ajudando a organizar sua mudança quando
MARCOS PAULO
chegou sob o pretexto de reaver um bebedouro e, enfurecido, passou a destruir os móveis da vítima.

A declarante ressaltou que na ocasião, o réu ainda agrediu
Greicy Kelly
severamente utilizando o botijão de gás, um pedaço de madeira e uma pedra de concreto de aproximadamente 6kg; somente cessando as agressões quando percebeu a aproximação dos vizinhos - que, munidos com armas brancas, conseguiram socorrer a vítima.

Destarte, na hipótese, à vista do contexto probatório delineado nos autos, infere-se que não existem elementos estreme de dúvidas no sentido de que o agente inicialmente pretendia tão somente ofender a integridade física da ex-companheira – sem o dolo de matar, tampouco que após atingi-la por pelo menos 06 (seis) vezes com um botijão de gás, a golpear com um pedaço de madeira e atirar uma pedra em suas costas, alterou seu desígnio e desistiu do objetivo original.

E para que fosse acolhido o pedido desclassificatório formulado pelo recorrente, seria necessário que as provas produzidas na ação penal permitissem aferir,
de plano
, de forma induvidosa e segura, a ausência do dolo de matar e/ou a ocorrência de desistência voluntária - o que não ocorre
in casu,
em que subsistem dúvidas acerca da intenção do agente
.

De outro lado, denota-se da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e do laudo pericial anexado no ID 256129232 - Pág. 64/67, que aparentemente, os golpes foram desferidos contra a cabeça, braços, costas e pernas da vítima, causando-lhe diversas escoriações; não havendo como afirmar, de forma inequívoca, que
MARCOS PAULO
visava consumar delito menos grave, tampouco que agiu desprovido da intenção de matar.

De conseguinte, a decisão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de matar
Greicy Kelly da Silva
, por se tratar de questão rigorosamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural da causa, que é o Júri Popular, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, etc.) indiquem que o acusado,
possivelmente
, agiu com intenção de matar.

Nesse sentido, a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já manifestou ser
“Inviável o acolhimento da tese desclassificatória para o delito de lesão corporal pela ausência do animus necandi, se existe indícios suficientes de que o acusado possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”
(N.U 0004579-43.2017.8.11.0024, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) – destaquei.

Por seu turno, como é de conhecimento geral, a
desistência voluntária
configura hipótese de
tentativa abandonada
e distingue-se do
conatus
justamente porque, nesse caso, a consumação do crime não se concretiza devido à vontade do próprio agente, que interrompe o processo executório do delito e deixa de praticar os demais atos necessários à consumação que estavam ao seu alcance.

No caso concreto, dentre as versões disponíveis nos autos, existe aquela defendida pela vítima e pelas testemunhas
Marcio Alexandre da Silva
,
Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira
e
Erenite Silva de Oliveira
, no sentido de que o réu só cessou as agressões e evadiu do local após perceber a aproximação de terceiros.

Demais a mais, não se pode olvidar que o indivíduo que opta por
golpear outrem com um botijão de gás, um pedaço de madeira e um bloco de concreto
assume, no mínimo, o risco do resultado morte, o que obsta afastar de plano a intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente, à medida em que não se sabe ao certo se ele realmente desistiu de dar prosseguimento aos atos executórios após atingir a vítima, quiçá num ato de desistência voluntária, ou se, diferentemente, ficou com receio de eventuais represálias por parte dos vizinhos que se aproximavam e decidiu evadir do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, mesmo porque, diante da dificuldade em se perquirir o dolo do agente, não é possível afirmar de forma irrefutável se o recorrente
MARCOS PAULO
cessou a agressão voluntariamente ou, ao revés, se foi interrompido pela chegada de terceiros, havendo evidente dubiedade acerca de qual versão exprime a realidade fática do evento delituoso, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Aliás o c. STJ orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa:

“[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. [...]. 4. Ademais, afirmar se o agente agiu com dolo ou não é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. [...] 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1188384/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Negritei.

E o posicionamento desta colenda 3ª Câmara Criminal não destoa:

“[...] Não sendo evidenciado, de plano, que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT – RSE 1012118-81.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 21/02/2019). Negritei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal.

2.

Do prequestionamento
:

Com relação aos dispositivos legais apontados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS PAULO PEREIRA
,

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0034662-85.2017.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025